Tribunal: TJBA
Processo: 8008867-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008867-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELOISA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO MIRES, ADRIANO PINTO MIRES

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ALBERONE LOPES LATADO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONCITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. ADMINISTRAÇÃO ALEGA
UPLOAD
DA DOCUMENTAÇÃO EM LOCAL INAPROPRIADO, O QUE RESULTOU NA SUA DESCLASSIFICAÇÃO. NORMA EDITALÍCIA QUE NÃO SE MOSTRA CLARA QUANTO À JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. VIOLAÇÃO AO PINCÍPIO DA PUBLICIDADE. IMPETRANTE QUE ENCAMINHOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, EMBORA, EM TESE, O TENHA FEITO EM LOCAL INAPROPRIADO. EXCESSO DE FORMALISMO. ELIMINAÇÃO QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO CONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A controvérsia em derredor do presente
mandamus
cinge-se à forma de envio da documentação exigida no Edital do certame, tendo em vista que as autoridades coatoras alegam que a impetrante anexou a documentação em local inapropriado, o que resultou na sua desclassificação, tendo em vista que tal equívoco inviabilizou a análise dos demais documentos, por expressa previsão no Edital. A impetrante, por seu turno, aponta excesso de formalidade quanto ao alegado pela Administração, tendo em vista que a documentação efetivamente foi enviada para análise, em que pese não constar do campo tipo como apropriado pelas autoridades coatoras.

2. Sabe-se que, no âmbito do concurso público, todas as regras devem estar previstas no edital, uma vez que é ele o diploma que rege as relações jurídicas concernentes ao certame. Entretanto, por vezes, deve-se analisar as previsões editalícias a fim de se perquirir se estas estão em consonância com o princípio da razoabilidade, tendo em vista que não se pode exigir dos candidatos medidas e impor obrigações que se mostrem irrazoavelmente inócuas para o certame.

3. No caso
sub examine
,

malgrado a autoridade coatora afirme que a impetrante tenha sido eliminada do certame por ter anexado em local inapropriado o documento de comprovação da experiência como docente em escolas da rede pública e/ou privada de ensino em campo, descumprindo norma editalícia, o fato é que o documento foi efetivamente encaminhado pela parte autora dentro do prazo para fazê-lo, culminando em excesso de formalismo considera-lo como não juntado.

5. Ademais, ao ler as normas constantes do Edtial que rege o certame, vê-se que o item 5.1.3. traz a seguinte previsão: “Apenas com o envio dos documentos mencionados no item 5.1.1. deste Edital, o candidato poderá prosseguir com a inserção dos documentos referentes à análise da experiência.”, de modo que, tendo a parte autora anexado os documentos descritos no item 5.1.1, julgando tê-lo feito corretamente, somado ao fato de que o sistema de inscrição virtual possibilitou o seu prosseguimento nas demais etapas da inscrição, com razão julgou estar conforme a previsão do Edital, tendo em vista que este prevê, conforme transcrito, que o prosseguimento na inserção dos demais documentos só será possível após a anexação dos documentos exigidos no item 5.1.1.

6. Indubitável que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade e que o concurso público tem como corolário o princípio da vinculação ao edital, porém, tais princípios não exoneram o administrador da necessidade de se fazer claro quando da elaboração das normas editalícias, em obediência a mais um princípio que rege a Administração Pública: o princípio da publicidade.

7. No caso em comento não se vislumbra qualquer indício de má-fé por parte da impetrante, que colacionou dentro do prazo de inscrição os documentos exigidos no Edital, sendo eliminada do certame pelo fato de, em tese, tê-los inserido em local equivocado, tratando-se de medida desarrazoada e desproporcional.

8. Diante do cenário aqui descrito é que se chega à conclusão de que não se mostra razoável e proporcional a eliminação da impetrante sob o argumento de inserção da documentação em local dito inapropriado.

9. Ação mandamental conhecida. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8008867-25.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
HELOISA FERREIRA DA SILVA
e como Impetrados o
MUNICIPIO DE SALVADOR e Outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER a presente ação mandamental e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) De Justiça